Tribunal: STF
Processo: Rcl 41626
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SUSPENSÃO DO FEITO DE ORIGEM. OBSERVÂNCIA DA ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL PROFERIDA NO RE 1.101.937/SP – TEMA 1.075 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO. INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO QUE ABRANGE PROCESSOS EM FASE DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 
    Decisão: Trata-se de reclamação proposta por Zilma Cavalcanti de Albuquerque contra decisão monocrática de Desembargador do Tribunal de Justiça de Pernambuco, proferida nos autos do processo 0020550-23.2016.8.17.2001, que determinou o sobrestamento do feito com fundamento na ordem de suspensão nacional de processos determinada pelo Eminente Ministro Alexandre de Moraes, nos autos do RE 1.101.937/SP – Tema 1.075 da sistemática da repercussão geral. 
    Em breve síntese, sustenta o desacerto da decisão reclamada, haja vista que, segundo alega, já teria havido trânsito em julgado da questão de fundo.
    Salienta que, em decisão em embargos de declaração opostos no âmbito do RE 1.101.937/SP, o Eminente Ministro Alexandre de Moraes esclareceu que sua determinação não abrangeria decisões em que a questão da aplicação do art. 16 da Lei 7.347/85 esteja definitivamente resolvida, o que seria o caso. 
    Requer a concessão de tutela provisória de urgência, a fim de que seja suspensa a decisão reclamada e, no mérito, a procedência da reclamação, para a definitiva cassação da mesma.
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, consigno que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. 
    A matéria também veio disciplinada pelo novo Código de Processo Civil, que, no artigo 988, prevê as hipóteses de seu cabimento. Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional dessa ação. 
    Desta sorte, o exercício regular e funcional do direito de demandar pela via processual da reclamação pressupõe: i) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida pela Constituição Federal em rol numerus clausus ; ii) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição ou outros instrumentos processuais adequados; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado ao conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte ou súmulas vinculantes apontados como paradigma; iv) a inexistência de trânsito em julgado do ato jurisdicional reclamado; v) o não revolvimento da moldura fática delineada nos autos em que proferida a decisão objurgada, devendo a reclamação se ater à prova documental (artigo 988, § 2º, do CPC), sob pena de se instaurar nova instrução processual, paralela à da demanda de origem. 
    Pois bem. In casu, sustenta a reclamante que a decisão que determinou o sobrestamento do feito de origem estaria em descompasso com a decisão de suspensão determinada pelo Eminente Ministro Alexandre de Moraes no RE 1.101.937/SP, pois ela não se aplicaria aos feitos acobertados pela coisa julgada e aos processos em fase de execução. 
    Sem a razão a reclamante.
    No julgamento dos embargos declaratórios opostos no processo paradigma, o Eminente Ministro Relator fez constar expressamente a possibilidade de suspensão de processos de execução e em face do cumprimento de sentença, como é o caso dos autos. É o que se verifica do inteiro teor da decisão referida:
    “Decisão
    Trata-se de Embargos de Declaração contra decisão que decretou a suspensão do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional .
    Sustenta a embargante que há omissão no decisum, haja vista que não está claramente definido o alcance do sobrestamento.
    As Petições 24.802 e 26.049/2020 trazem questionamentos semelhantes.
    É o relatório. Decido.
    A Petição 26.049/2020 foi apresentada por parte estranha aos autos. Não estando presentes os requisitos para sua admissão como terceira interessada, a postulação não merece ser conhecida.
    Quanto aos embargos declaratórios, a decisão embargada não apresenta nenhum dos vícios passíveis de correção por meio de embargos de declaração, a saber, omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
    A respeito dos pontos agitados pelo embargante, convém esclarecer: serão suspensos os processos nos quais esteja pendente de deliberação a aplicação do art. 16 da Lei 7.347/1985.
    A diretriz vale para processos em qualquer grau de jurisdição; seja qual for a fase em que estejam (conhecimento, cumprimento de sentença, ou execução); independentemente da matéria em discussão; individuais ou coletivos.
    Agora, uma observação se faz necessária: os processos em que tal questão não tenha sido invocada, ou sobre a qual já exista decisão preclusa, evidentemente não devem ser paralisados.
    Reitere-se: a ordem de suspensão também alcança processos em fase de cumprimento de sentença, ou de execução, além de ações rescisórias – DESDE QUE, NESSES ESPECÍFICOS PROCEDIMENTOS, TENHA SIDO SUSCITADA A APLICAÇÃO DO ART. 16 DA LEI 7.347/1985, E
    QUE ESTA QUESTÃO AINDA NÃO ESTEJA DEFINITIVAMENTE RESOLVIDA.
    Finalmente, é permitido aos órgãos julgadores decidir a incidência do art. 16 da Lei 7.347/1985, desde que a fundamentação seja alheia aos argumentos colocados em jogo neste leading case. Exemplificativamente: a alegação é intempestiva, ou preclusa.
    Excetuadas estas motivações, absolutamente estranhas ao que se discute neste RE com repercussão geral, cabe enfatizar, pela última vez: não deve prosseguir qualquer processo em que tenha sido aventada a aplicabilidade, ou não, do art. 16 da Lei 7.347/1985, se tal ponto estiver na expectativa de solução definitiva.
    Por todo o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES, APENAS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS.
    Indefiro a Petição 26.049/2020. Prejudicada a Petição 24.802/2020.
    Publique-se. (...)” (grifei)
    Destarte, o simples fato de o processo de origem estra em fase de execução não afasta a necessidade de sua suspensão, nos termos da ordem determinada no recurso extraordinário paradigma. 
    No ponto, saliento que a reclamante não trouxe aos autos quaisquer elementos que demonstrem que seu processo de origem se encaixa nas exceções à suspensão consignadas pelo Eminente Ministro Relator.
    Por fim, pontuo que a pretensão da reclamante deve ser exercida na via recursal adequada, não podendo ser veiculada na via estreita da reclamação constitucional, que não se presta ao papel de sucedâneo recursal. Neste sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE SUSPENSÃO NACIONAL. TEMA 1.022 DA REPERCUSSÃO GERAL. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 38.496 ED-AgR/SP, Rel. Min. Carmén Lúcia, Segunda Turma, DJe 22/05/2020). 
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à reclamação, nos termos dos artigos 932, VIII, do CPC e 161, parágrafo único, do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 15 de junho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente